Tribunal: TJSP
Processo: 3001401-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO – DESCABIMENTO – VERBA DE CARÁTER AUTÔNOMO, CUJO VALOR FOI DEFINIDO POR OCASIÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001401-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA REGINA PASQUARELLI
VIEIRA, ITAMAR RIBEIRO DE MORAES FILHO, ANA MARIA PESSUTO
DE CAMPOS, ALCINEIA PINTO GUIMARÃES, IZILDINHA BEZERRA DE
LIMA, ANTONIO DE FRAGA JÚNIOR, JAILSON AMARAL, MARCIA
TEREZINHA VIEIRA RAMADA, MARIA INÊS AMARAL BERTOCO,
MARIA TEREZA DE GOBBI PORTO, MARILEI APARECIDA DOS
SANTOS, CARLOS AUGUSTO PONCE DO AMARAL, FÁTIMA REGINA
LONGO, CÁSSIA APARECIDA ROCHA GRANDO DE MORAES, CECILIA
NEVES CAMPANELLI CHEDID, ERMELINDA COLLAÇO ASSUMPÇÃO,
CÉLIA MARIA FURTADO, CLEISE MEI DE SOUZA, ELAINE DAINESI
DOS SANTOS, DENISE APARECIDA THOMÁS, ELAINE APARECIDA
GIAMPIETRO CASARIN, NILTON BITTENCOURT, SANDRA REGINA
FERNANDES, ROSA SATIKO SATANI NISHIMOTO, VERA LÚCIA
BARBOSA OLIVEIRA, ROSA MARIA OUTEIRO PINTO MOREIRA, VERA
MARIA CAMPOS PORTO, TISUKO SINTO RINALDI, VERENICE
APARECIDA NICOLINI RODRIGUES e MARÍLIA MARTINS IKEZIRI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
indeferir o requerimento de continuação da execução com relação à diferença de
honorários advocatícios formulada a fls. 340/344 dos autos principais.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001401-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.219
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001401-85.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: MARIA REGINA PASQUARELLI VIEIRA E OUTROS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE
MORA EM CONTINUAÇÃO
DESCABIMENTO

VERBA DE CARÁTER AUTÔNOMO, CUJO VALOR
FOI DEFINIDO POR OCASIÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
do Estado contra r. decisão proferida a fls. 390/391 dos autos do
cumprimento de sentença fixada em ação ordinária movida por Maria
Regina Pasquarelli Vieira e outros, que acolheu o pedido dos exequentes
de pagamento das diferenças relativas aos honorários advocatícios, para
considerar em sua base de cálculo os juros em continuação computados
para apuração do valor principal.
A agravante busca reforma, sustentando que após a
expedição do requisitório o crédito do advogado dos exequentes se torna
autônomo, não mais incidindo sobre os juros em continuação referentes
ao crédito dos demandantes, e sendo pago dentro do prazo fixado, não
há que se falar em nova incidência de juros de mora, já que inexiste
inadimplência da devedora.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls. 36), os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001401-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
agravados responderam. Anulado o acórdão proferido pela Colenda 11a
Câmara de Direito Público (fls. 84/88), o recurso foi redistribuído
observada a prevenção anotada a fls. 98.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a verba
honorária, que possui caráter autônomo, teve o valor definido por ocasião
do trânsito em julgado da decisão exequenda, equivalendo a cinco por
cento do valor total da condenação então apurado, não sofrendo
influência da eventual mora no pagamento do principal.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
indeferir o requerimento de continuação da execução com relação à
diferença de honorários advocatícios formulada a fls. 340/344 dos autos
principais.
RICARDO FEITOSA
RELATOR